Tribunal: STF
Processo: Pet 12146
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal FELIPE MARTINS PEREZ GARCIA, pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal em face de TANIA MARIA MEURER (CPF nº 802.170.959-68), HAYDEE ABRIANE MONTEIRO DA SILVA (CPF nº 008.434.872-08) e MARIANGELA SOARES DE CASTRO (CPF nº 599.873.402-53), e da expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal e do afastamento do sigilo bancário de ANA CAMILA ROSA DIAS (CPF nº 053.360.673-00) e JEFFERSON CLAUDE DE ASSIS RIBEIRO (CPF nº 676.519.762-15), em virtude da suposta participação nos atos antidemocráticos. 
Em 30/9/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de TÂNIA MARIA MEURER.
A Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida contra TANIA MARIA MEURER em relação aos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, pois presentes os requisitos exigidos pelos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal (eDoc. 52).
O acórdão de recebimento da denúncia foi publicado em 15/12/2025 (eDoc. 53).
A Defesa de TANIA MARIA MEURER requereu, em síntese, “o reconhecimento da nulidade processual, diante da negativa de prestação jurisdicional, de modo que todas as teses aventadas pela Defesa sejam apreciadas, como determina o artigo 93, inciso IX c/c artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988” (eDoc. 57).
Ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 57):

“1) O reconhecimento de nulidade processual, uma vez que não foram produzidas as diligências requeridas pela Defesa, sendo imperioso antes da continuidade da persecução penal, a produção das seguintes provas: a. A identificação das pessoas que participaram da vaquinha junto a Tânia; B. Diante da evidente contradição no depoimento da Sra. FERNANDA JESUS PEREIRA, diretamente relacionada à investigada Tânia, a realização de nova oitiva, com a participação da defesa, o que será determinante para esclarecer os pontos controversos; C.A realização de depoimento do Sr. EDSON ARANTES COUTINHO, citado pela FAMTUR e citado pela própria PGR no pedido de arquivamento parcial do processo, vez que foi apontado como a pessoa que fretou os ônibus. Essas diligências são essenciais para resguardar a higidez do processo, bem como o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88);
2) O reconhecimento de nulidade processual com a consequente expedição de ofício à Polícia Federal determinar a IMEDIATA restituição do objeto constante no Termo de Apreensão nº. 1530376/2024, consubstanciado em HD Interno para CPU SATA 64MB, levando em consideração que esse pedido foi feito tempestivamente no processo, com a consequente reabertura de prazo para complementação da Defesa Prévia, sob pena de violação aos artigos art. 5º, LV, da CF/88;
3) Em razão da violação ao princípio da isonomia, requer a determinação de intimação do MPF para se manifestar sobre a possibilidade de ARQUIVAMENTO do processo em relação a peticionária, do mesmo modo que restou reconhecido em relação a investigada HAYDEE ADRIANE, investigada com mesma situação processual, o que faz nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei 8.038/1990 c/c os artigos 21, inciso XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do artigo 18 do Código de Processo Penal;
4) A intimação do Ministério Público para se manifestar sobre a possibilidade de ANPP, uma vez que em casos semelhantes foi oportunizado a parte firmar acordo.”
É o relatório. DECIDO.

No caso, a pretensão deduzida busca, em essência, a desconstituição do acórdão proferido pela Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Nesse aspecto, importa relembrar que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (Inq 2.052 ED, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 15/8/2008;  Inq 2.903, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 1/7/2014; Inq 2.340 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 12/2/2019; Inq 1.990, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 21/2/2011). No mesmo sentido, 

Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.
(Inq 2.527 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 7/8/2012)

Além disso, não se vislumbra qualquer vício capaz de macular o recebimento da denúncia, diante do suporte probatório mínimo apontado pela acusação. 
Por outro lado, a análise das questões suscitadas pela defesa podem ser alegadas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,  a conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados.
Em conclusão, “A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO parcialmente os pedidos formulados pela Defesa de TANIA MARIA MEURER.
Quanto aos pedidos de restituição de bem e oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente